Tribunal: TJSP
Processo: 1012689-14.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Apelação. Pretensão de indenização por danos morais. Irresignação em face da r. sentença de improcedência. Negativação nos órgãos restritivos de crédito. Apelada que comprovou satisfatoriamente a contratação. Renegociação de dívida demonstrada. Inadimplemento de uma parcela. Ausência de prova do respectivo pagamento. Especificidades do caso concreto que denotam o exercício regular do direito.

Ementa:
Apelação. Pretensão de indenização por danos morais. Irresignação em face da r. sentença de improcedência. Negativação nos órgãos restritivos de crédito. Apelada que comprovou satisfatoriamente a contratação. Renegociação de dívida demonstrada. Inadimplemento de uma parcela. Ausência de prova do respectivo pagamento. Especificidades do caso concreto que denotam o exercício regular do direito. Acerto do MM Juízo a quo. Decisão ratificada in totum. Recurso desprovido.